Tribunal: TJDFT
Processo: 0734918-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734918-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A AGRAVADO: PAULO CRUZ DE SOUZA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 31124630). Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A contra a decisão (Num. 30799351) por meio da qual foi negado provimento ao Agravo de Instrumento por ele aviado em desfavor de PAULO CRUZ DE SOUZA. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. O presente Agravo Interno não deve ser conhecido. Isso porque, analisando-se o Feito de origem (Ação de Busca e Apreensão no 0707653-78.2021.8.07.0010), ajuizado pelo ora Agravante em desfavor de Paulo Cruz de Souza, foi formulado pelo Autor pedido de desistência da demanda (Num. 110896351 do Feito de origem), que foi homologado pelo Juiz da causa, por sentença (Num. 110921616 – Pág. 1). Assim, é manifesta a ausência de interesse recursal. Com essas considerações, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, não conheço do Agravo Interno, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. I. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador